Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA TEIMOSINHA. ADOÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu o pedido para tentativa de bloqueio de valores pelo Sisbajud na modalidade “teimosinha”. A parte agravante defende que não há óbice para a penhora repetitiva via Sisbajud. Defende que anteriormente foram deferidas pesquisas “simples” no sistema Sisbajud, sendo que a parte exequente busca há anos, sem sucesso, a satisfação do crédito. Alega que a medida reiterada evita que a parte agravada consiga frustrar a execução, sendo que o indeferimento da pretensão viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da efetividade nas execuções.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. Conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Portanto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do Sisbajud.

V. O recente aperfeiçoamento do sistema citado proporcionou a criação da ferramenta denominada teimosinha, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação.

VI. Dessa maneira, considerando que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta teimosinha, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias.

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar a realização de consulta no Sisbajud, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de satisfazer o crédito da execução. Sem custas.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.